Tribunal: TJSP
Processo: 2169007-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa administrativa por infração à Lei Cidade Limpa – Alegação de nulidade dos autos de infração em razão de cerceamento de defesa por ausência de notificação válida – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma do r. decisório – Irregularidade das autuações que impossibilitou a retificação ou retirada dos anúncios pela excipiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa administrativa por infração à Lei Cidade Limpa – Alegação de nulidade dos autos de infração em razão de cerceamento de defesa por ausência de notificação válida – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Reforma do r. decisório – Irregularidade das autuações que impossibilitou a retificação ou retirada dos anúncios pela excipiente – Cerceamento de defesa configurado – Nulidade que se impõe – Acolhimento da objeção processual – Sucumbência do Município – Recurso provido.